Tribunal: STF
Processo: RE 76808
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, EM REFERENCIA EQUIVOCA,
CONTRADIZ O TEOR DO JULGAMENTO. CORREÇÃO DESSA REFERENCIA ERRONEA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 862, PARAGRAFO 4. DO CPC/39 E DO ARTIGO 152,
PARAGRAFOS 2 E 24 DA CF. RECURSO NÃO CONHECIDO.